Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-19.2025.8.11.0086
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004245-19.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 122.051.164-10 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JUSCILENE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 634.866.102-44 (APELANTE), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA - CPF: 057.145.011-36 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 034.329.601-23 (TESTEMUNHA), EVERSON HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 122.051.164-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 634.866.102-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – SÚMULA 8 DO TJMT – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS – 3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
– INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – 4.
DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

– PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3)
– DESCABIMENTO – MODULAÇÃO EM 1/6 JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42 DA LEI DE DROGAS) – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 5.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem fé pública e idoneidade para embasar o decreto condenatório (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT).

2.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (
mais de 2kg de maconha e aproximadamente 800g de cocaína/pasta base
), aliada à localização de balanças de precisão e à dinâmica dos fatos, evidencia a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, sendo cediço que a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância.

3.

No tocante ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), embora reconhecido o direito ao benefício, é legítima a aplicação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) quando a
natureza e a quantidade
das drogas não foram utilizadas para exasperar a pena-base, servindo como critério idôneo para modular a diminuição na terceira fase da dosimetria, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMª. SRª. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso De Apelação
interposto por
Thainá Ihasmim Santos Pessoa
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição

da apelante
por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas). Por fim, em caso de manutenção da condenação, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
(Id. 344823504).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 344823512).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do apelo
. (Id. 348468862).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que, em 27 de junho de 2025, a apelante
Thainá Ihasmim Santos Pessoa
e a corré
Juscilene Oliveira de Araújo
(esta última não recorrente), traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, expressiva quantidade de drogas. Segundo a exordial, após denúncia anônima acompanhada de vídeo indicando a traficância na residência de
Thainá,
policiais militares dirigiram-se ao local. Ao perceber a presença policial, a apelante dispensou cinco invólucros de cocaína e correu para o interior do imóvel. Durante as buscas, foram encontrados dois pedaços de maconha sob a cama de
Thainá
. Indagada, ela indicou um segundo endereço, pertencente à corré
Juscilene
, que funcionava como depósito, onde foi apreendido o restante da droga,
totalizando aproximadamente 2,272 kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína, além de balanças de precisão.
(Denúncia – id. 344823381).

A
materialidade delitiva
está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudos de Constatação e Definitivo (Químico-Toxicológico), bem como pela prova oral colhida.

Quanto à
autoria
e ao pleito de absolvição, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Embora a apelante negue a traficância, alegando ser mera usuária e atribuindo a propriedade da droga a terceiro ("Homero"), tal versão encontra-se isolada nos autos e frontalmente contrária às provas produzidas.

Os depoimentos dos policiais militares
André Luiz de Oliveira Aguiar, Cleber Gilmar Andrade e Guilherme Gomes da Silva
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são uníssonos e coerentes. Eles relataram com riqueza de detalhes o recebimento da denúncia (inclusive com vídeo), a atitude suspeita da apelante ao dispensar entorpecentes ao avistar a guarnição, a localização de drogas em sua residência e, crucialmente, a indicação feita pela própria apelante do local onde o restante da carga ilícita estava armazenado (residência da corré
Juscilene
).

Neste sentido vejamos as declarações judiciais da testemunha
Cleber Gilmar Andrade:

“...Estávamos em patrulhamento na Avenida Matrinchã quando um morador fez uma denúncia anônima e nos mostrou um vídeo onde ocorria a pesagem de entorpecentes em uma residência específica. Pedimos apoio de outra guarnição. Ao passarmos perto da casa,
a ré Tainá saiu de bicicleta e, ao ver a viatura, dispensou algo no chão (substância análoga à cocaína) e entrou na casa
. No local, estava o senhor Henrique (ou Everson) na mesa, fumando um cigarro com odor de maconha. No interior, havia um quarto trancado; após forçarmos a entrada,
encontramos sob uma cama box uma sacola com dois pedaços de maconha.
(...)
Inicialmente disse que (a droga) era para consumo. Porém, ao mostrarmos o vídeo da denúncia — onde reconhecemos a bancada da casa e as tatuagens dela —, ela indicou a casa da senhora Jocilene.
(...) Ela (Jocilene) estava na frente (da casa), soltou algo e correu para dentro. Ela colaborou, disse que guardava a droga por R$ 500,00 por estar passando necessidades.
Encontramos barras de maconha em uma mochila e dentro de um urso de pelúcia, além de uma balança de precisão que aparecia no vídeo original
. (...) Havia denúncias anônimas de que Jocilene fazia a "correria", mas nada concreto até então. Sobre Tainá, havia boatos de que a casa servia como "guarda-roupa" (depósito), mas não de venda direta...”. (Fase Judicial – Testemunha Cleber Gilmar Andrade – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Guilherme Gomes da Silva.
Vejamos:

“...
Um denunciante anônimo, com medo de represálias do Comando Vermelho, mostrou um vídeo da Tainá pesando drogas
.
Fomos à casa e ela tentou se desfazer de objetos ao nos ver.

Dentro da residência, localizamos dois pedaços de maconha sob a cama box de um quarto que estava trancado
.
(...)
Ele disse que era amigo da dona da casa e estava lá apenas para beber cerveja e consumir cigarro de maconha com ela (O que o rapaz (Everson) que estava na casa disse?). Soubemos depois que ele trabalhava em uma cooperativa e era apenas usuário.
(...)

No vídeo não aparecia o rosto, mas reconhecemos a bancada da cozinha, a TV e as tatuagens no braço dela
(Como foi a identificação no vídeo e a indicação da segunda casa?).
Aplicamos técnicas de entrevista e, após ver o vídeo, ela confessou que a droga não era dela e indicou a casa da Jocilene
.

A princípio sim (Tainá alegou uso próprio?), mas a quantidade de dois pedaços de maconha era considerável. Depois do vídeo, ela se calou
...”. (Fase Judicial – Testemunha Guilherme Gomes da Silva – relatório de mídias).

Por sua vez, a testemunha
André Luiz de Oliveira Aguiar
declarou o que segue:

“...Sim (recorda da diligência), estávamos em duas guarnições. A outra recebeu o vídeo da comercialização. Participei mais diretamente da ida à casa da senhora Jocilene.
Na casa da Tainá, fiquei na parte externa, mas sei que foram encontradas trouxinhas de cocaína e um cigarro de maconha
...”. (Fase Judicial – Testemunha André Luiz de Oliveira Aguiar – relatório de mídias).

Ressalte-se que a validade do depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é reconhecida pela jurisprudência pátria, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.

Neste sentido:

“...
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa deste entendimento, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT):

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ademais, a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (
mais de 3kg no total, incluindo maconha, pasta base e cocaína
), aliada à existência de balanças de precisão e a dinâmica da ocorrência — onde uma residência servia de ponto de venda e outra de depósito —, evidencia a dedicação ao comércio espúrio, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse militar em favor da ré.

No que tange ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa.

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (art. 28, § 2º, da Lei de Drogas).

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida (
aproximadamente 2,2 kg de maconha e quase 800g de cocaína e pasta base
), a variedade das substâncias e a presença de petrechos típicos de traficância (balanças de precisão e material para embalagem) são circunstâncias absolutamente incompatíveis com o mero uso pessoal.

Importa destacar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 (como “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”), sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização no momento do flagrante. Além disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes comercializem drogas para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo nº.03 do TJMT:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Portanto, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado
.

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3). O Juízo
a quo
reconheceu o privilégio, mas aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto).

A pretensão defensiva
não
merece acolhimento.

É cediço que a escolha da fração de redução no tráfico privilegiado não é automática, inserindo-se na discricionariedade vinculada do magistrado. Para tanto, devem ser observados os vetores do art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade), além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu, a manutenção da fração de
1/6 (um sexto)
mostra-se estritamente necessária e proporcional à reprovação da conduta. Isso porque houve a apreensão de
elevada quantidade e diversidade de entorpecentes
, totalizando mais de 2kg de maconha, além de significativa quantidade de
cocaína e pasta base
(aproximadamente 800g). Destaca-se que estas duas últimas substâncias possuem
alto poder viciante e deletério
, o que justifica uma repressão estatal mais severa do que aquela dispensada a casos envolvendo pequenas quantidades ou drogas de menor potencial ofensivo.

Importante ressaltar que não há falar em bis in idem. Conforme se extrai dos autos, a pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal. Ou seja, a natureza e a quantidade das drogas
não foram utilizadas na primeira fase
da dosimetria, o que legitima sua valoração nesta terceira fase para modular o patamar de redução, em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono recente julgado da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas (...) "1.
A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase
. 2. A dosimetria da pena é discricionária, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. (...)

(STJ - AgRg no REsp: 1977793 SP 2021/0398603-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

Portanto, considerando a vultosa quantidade de drogas (
mais de 2kg de maconha e quase 1kg de cocaína
) e a altíssima nocividade da pasta base e da cocaína apreendidas, a aplicação da fração mínima de 1/6 é a medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no
quantum
da pena (4 anos e 2 meses) e na primariedade da ré, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que a pena final supera o patamar de 04 anos (art. 44, I, do CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Thainá Ihasmim Santos Pessoa,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026